Tribunal: TJMT
Processo: 1045646-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045646-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.511.956/0001-71 (APELADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), MARIO CELSON FRANCISCO XAVIER - CPF: 626.851.801-25 (APELADO), MARIO CELSON FRANCISCO XAVIER - CPF: 626.851.801-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1045646-07.2023.8.11.0041, que concedeu a segurança para afastar a exigência de ICMS incidente sobre a arrematação de veículo automotor usado em leilão público. A sentença determinou a expedição dos documentos do bem sem a exigência do tributo, com fundamento na violação ao princípio da não cumulatividade e na jurisprudência do TJMT.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) estabelecer se há incidência de ICMS sobre a arrematação de veículo automotor usado adquirido em leilão público por pessoa física, para uso próprio.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3O Secretário Adjunto da Receita Pública detém competência legal para revisar, corrigir ou anular atos de órgãos subordinados, o que o legitima a figurar no polo passivo do mandado de segurança, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009 e do art. 125 do Decreto Estadual no 1.488/2022.

4. A arrematação de veículo automotor usado em leilão público por pessoa física, para uso próprio, não configura operação mercantil nem circulação econômica de mercadoria, inexistindo, portanto, fato gerador do ICMS, nos termos do art. 155, II e § 2o, I, da CF/1988.

5. A exigência do ICMS sobre tais operações viola o princípio da não-cumulatividade, pois implica nova incidência sobre bem anteriormente tributado, configurando pagamento em duplicidade (
bis in idem)
.

6. As normas invocadas pelo apelante (LC n. 87/1996, arts. 4o, §1o, III, e 12, XI; Lei Estadual n. 7.098/98, art. 3o, XI) não se aplicam ao caso concreto, pois se referem a situações distintas, como a aquisição de bens importados, sem tributação anterior ou com destinação comercial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 155, II e §2o, I; LC n. 87/1996, arts. 2o, I; 4o, §1o, III; 12, XI; 19; Lei Estadual n. 7.098/98, art. 3o, XI; Lei n. 12.016/2009, art. 6o, §3o; Decreto Estadual n. 1.488/2022, art. 125.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív n. 1025732-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 11.9.2025. TJMT, Ap Cív n. 1006059-41.2024.8.11.0041, Rel. Des. Ana Cristina Silva Mendes, j. 26.8.2025. TJMT, Ap Cív n. 1023410-27.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 15.8.2025. TJMT, Ap Cív n. 1052629-61.2019.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário
e
Apelação Cível
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1045646-07.2023.8.11.0041, que concedeu a segurança para afastar a cobrança do ICMS sobre arrematação de veículo automotor realizada em leilão público.

Na origem,
foi impetrado mandado de segurança com o objetivo de afastar a exigência de ICMS sobre a aquisição de veículo arrematado em leilão público.

O juízo de primeiro grau concedeu a ordem, reconhecendo que a cobrança do imposto não se aplicaria à hipótese, por entender inexistente a operação mercantil e, consequentemente, a circulação de mercadoria apta a ensejar a incidência do tributo.

Fundamentou que a exigência tributária violaria o princípio da não-cumulatividade, previsto no art. 155, § II, da Constituição Federal, bem como diverge da jurisprudência consolidada do TJMT.

Diante disso, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a expedição dos documentos do bem arrematado independentemente do pagamento do imposto, afastando a cobrança do ICMS sobre a operação.

Nas razões recursais
, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública para figurar como autoridade coatora, por não ser o responsável direto pelo ato impugnado.

No mérito, defende a legalidade da exigência do ICMS sobre a arrematação de bens em leilão, com base nos arts. 4o, §1o, III, e 12, XI, da Lei Complementar n. 87/96, bem como no art. 3o, XI, da Lei Estadual n. 7.098/98, que preveem a incidência do imposto nessas hipóteses (Id 315118359).

Em sede de contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença. Sustentam, inicialmente, a legitimidade passiva da autoridade apontada, uma vez que a exigência do tributo decorreu de ato emanado da Secretaria de Estado da Fazenda, sob competência do Secretário Adjunto da Receita Pública.

No mérito, afirmam a inexistência de fato gerador do ICMS na arrematação do veículo, porquanto a aquisição não se deu com intuito mercantil ou habitualidade, tratando-se de compra para uso próprio.

Argumentam que a interpretação sustentada pelo apelante amplia indevidamente a hipótese de incidência do tributo, em afronta ao princípio da legalidade.

Ressaltam, ainda, que a decisão de primeiro grau está em consonância com a Constituição Federal e com a Lei Complementar n. 87/96, que condicionam a incidência do ICMS à efetiva circulação de mercadoria, situação não configurada nos autos (Id 315118363).

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar – Ilegitimidade passiva.

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, o apelante suscita, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, sob o argumento de que o ato impugnado não se insere em sua esfera de atribuições.

Sem razão, contudo.

Em casos análogos, este Tribunal já se posicionou no sentido de que ainda que o Secretário Adjunto da Receita Pública pode figurar no polo passivo.

Não ocorre a ilegitimidade passiva, uma vez que, por sua posição hierárquica e atribuições legais, o Secretário detém competência para revisar, anular ou corrigir os atos praticados pelos órgãos subordinados, podendo, portanto, figurar no polo passivo do mandado de segurança, nos termos do art. 125, do Decreto no 1.488/2022 e do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009:

“
Decreto no 1.488/2022
. Art. 125. Constituem atribuições precípuas do Secretário Adjunto da Receita Pública:

I - formular, implementar e acompanhar a execução da Política Tributária do Estado;

II - formular, propor e acompanhar a implementação das diretrizes pertinentes à área da receita pública estadual;

III - definir os segmentos e setores econômicos segundo os quais serão planejadas, executadas e acompanhadas as ações necessárias para projeção, realização e avaliação da receita pública Estadual;”

“
Lei no 12.016/2009
. Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 3
o
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”

Nesse sentido:

”TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – NÃO PROVIMENTO.

Por autoridade coatora a Lei n. 12.016/2009, em seu art. 6o, § 3o, considera tanto o que tenha praticado o ato impugnado no mandado de segurança, como aquele que tenha ordenado sua prática, mas também, sempre aquele que detém poder e competência para corrigir a suposta ilegalidade. Logo, o Secretário Adjunto da Receita Pública é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, embora não seja o responsável direto pela cobrança discutida, possui competência para rever o ato.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão extrajudicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.”

(N.U 1001779-61.2022.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.3.2024). (Destaquei).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE ICMS DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMADE PASSIVA – REJEITADA – AUTORIDADE COATORA RESPONSÁVEL PARA REVER O ATO QUESTIONADO – MÉRITO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE ICMS CONSTANTE DA LEI ESTADUAL – ART. 16, § 1o, INCISO III, DA LEI No 7.098/98 – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO –SENTENÇA RETIFICADA. A Lei no 12.016/2009, ao dispor sobre a legitimidade passiva no Mandado de Segurança, afirma que podem figurar como impetrada tanto aquela autoridade que pratica o ato impugnado quanto aquela que detém a autoridade para corrigir a suposta ilegalidade. Logo, o Secretário Adjunto da Receita Pública, por possuir competência para rever o ato questionado, pode perfeitamente configurar no polo passivo do mandamus. Inexiste ilegalidade na exigência do ICMS de pessoa física que tenha adquirido bens apreendidos ou abandonados em licitação, mostrando-se legal o ato imposto pelas autoridades coatoras, nos termos do art. 16, § 1o, inciso iii, da lei estadual no 7.098/98”. (N.U 1052629-61.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.1.2023).

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Mérito.

De início, cumpre ressaltar que o mandado de segurança constitui instrumento constitucional adequado à proteção de direito líquido e certo quando este se encontra violado ou ameaçado por ato ou omissão de autoridade pública, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de incidência do ICMS sobre a arrematação de bem usado em leilão público.

O juízo de origem concedeu a segurança ao impetrante, reconhecendo a ilegalidade da cobrança, por entender que a exigência do imposto, no caso de bem já anteriormente tributado, viola o princípio constitucional da não-cumulatividade (CF, art. 155, § 2o, I), além de afrontar a jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual não há incidência do ICMS sobre operações de arrematação de bens usados.

O apelante, por sua vez, sustenta que a Lei Complementar n. 87/1996 (art. 4o, § 1o, III, e art. 12, XI) e a Lei Estadual n. 7.098/98 (art. 3o, XI) preveem a incidência do imposto nas hipóteses de aquisição de mercadorias ou bens em licitação pública, ainda que destinados ao uso próprio do adquirente.

Não assiste razão, entretanto, ao recorrente.

A Constituição Federal, ao delinear ao Estados a competência sobre o ICMS, também estabeleceu que o tributo deve respeitar a sistemática da não-cumulatividade, nos termos abaixo:

“
CF.
Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...)

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;”

Em deferência ao desenho constitucional, a Lei Complementar n. 87 de 1996 reforçou a não-cumulatividade do ICMS:

“Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; (...)

Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.”

Analisando o caso dos autos, fica evidente a violação aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que consagram o princípio da não-cumulatividade do ICMS. Isso porque o bem arrematado em leilão corresponde a veículo usado, sobre o qual já incidira o imposto quando de sua primeira comercialização como novo, não se admitindo, portanto, nova tributação.

Além disso, na arrematação de bens móveis usados em leilão não há operação mercantil, tampouco circulação econômica que justifique a tributação, não configurando, portanto, hipótese de incidência do ICMS. A exigência do imposto em tais hipóteses implicaria
bis in idem
, já que o bem já foi objeto de tributação anterior.

Ademais, importa repisar que a Constituição Federal, nos termos do art. 155, II, condiciona a incidência do ICMS à efetiva circulação de mercadorias, isto é, a operações que importem acréscimo patrimonial decorrente de atividade econômica.

Não se enquadra nessa hipótese a aquisição, em leilão, de bem móvel por pessoa física para uso próprio, sem habitualidade negocial, razão pela qual se revela ilegítima a exigência do imposto como requisito para a transferência ou licenciamento do veículo.

Nesse sentido é a orientação consolidada desta Corte Estadual, que, em reiterados julgados, tem afastado a cobrança de ICMS sobre arrematações de veículos usados em leilão público:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL. DESTINAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

A arrematação judicial de veículo automotor usado por pessoa física, em leilão público e para uso próprio, não configura operação mercantil nem circulação de mercadoria, motivo pelo qual não atrai a incidência do ICMS, à luz do art. 155, II, da CF/1988 e do princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2o, I, da CF/1988).

O entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do TJMT reconhece que tais arrematações não geram acréscimo patrimonial decorrente de atividade econômica, configurando mera transmissão da propriedade, sem habitualidade nem intuito comercial.

Os arts. 4o, § 1o, III, e 12, XI, da LC 87/1996, corretamente interpretados, não autorizam a cobrança de ICMS em operações desprovidas de conteúdo mercantil, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da tipicidade tributária e da não cumulatividade.

A recusa da Administração em expedir o CRLV, condicionando-o ao recolhimento de ICMS indevido, revela-se desproporcional, ilegal e contrária à jurisprudência consolidada.

O recurso de agravo interno não apresenta fato novo, erro material ou premissa equivocada capaz de justificar a reforma da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de fundamentos já enfrentados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de ICMS sobre arrematação de veículo usado por pessoa física, em leilão público, para uso próprio, é indevida, por ausência de operação mercantil e de circulação de mercadoria.

A negativa de expedição de CRLV e CRV, fundada exclusivamente na ausência de recolhimento de ICMS, é ilegal e desproporcional.

A interpretação extensiva do fato gerador do ICMS, para alcançar hipóteses sem intuito comercial ou habitualidade, afronta os princípios da legalidade, da tipicidade tributária e da não cumulatividade.”

(N.U 1025732-54.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.9.2025)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. (...)

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) saber se há incidência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado, adquirido em leilão por pessoa física, sem destinação mercantil.

III. Razões de decidir:

4. O Secretário Adjunto da Receita Pública é parte legítima, pois detém competência para revisar o ato administrativo impugnado, conforme artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009.

5. A arrematação de veículo usado em leilão público não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação econômica de mercadoria e de habitualidade negocial.

6. A cobrança do tributo caracteriza bitributação e afronta os princípios da legalidade estrita, da tipicidade tributária e da não cumulatividade (CF/1988, artigo 155, II e §2o, I).

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. O Secretário Adjunto da Receita Pública é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança que impugna exigência tributária estadual. 2. A arrematação de veículo usado em leilão público por pessoa física, para uso próprio e sem finalidade mercantil, não configura fato gerador do ICMS, sendo indevida a sua exigência.”

(N.U 1006059-41.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Ana Cristina Silva Mendes, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.8.2025).

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE VEÍCULO USADO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. O Secretário Adjunto da Receita Pública detém competência para formular e implementar a política tributária estadual, inclusive quanto à arrecadação do ICMS, sendo parte legítima no polo passivo.

4. O ICMS, por ser um imposto não-cumulativo, não pode ser cobrado novamente sobre a arrematação de veículos usados, quando já houve tributação em operação anterior.

5. A exigência de novo recolhimento do imposto violaria o princípio constitucional da não cumulatividade, conforme o art. 155, § 2o, I, da CF/88 e a Lei Complementar n.o 87/1996.

6. Jurisprudência consolidada no sentido de que a arrematação de veículos usados em leilão não configura nova operação de circulação de mercadorias para fins de incidência do ICMS.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: "1. O Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade passiva em mandado de segurança que discute política tributária estadual. 2. É indevida a exigência de ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão público, por ofensa ao princípio da não cumulatividade
.
"

(N.U 1023410-27.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.8.2025)”

No tocante à invocação dos arts. 4o, §1o, III, e 12, XI, da Lei Complementar n. 87/96, também não assiste razão ao apelante.

O primeiro dispositivo admite a cobrança de ICMS na aquisição, em licitação, de bens apreendidos ou abandonados, hipótese que somente se aplica quando não houver tributação anterior sobre o bem, sob pena de violação à não-cumulatividade.

Já o art. 12, XI, por sua vez, refere-se à aquisição, em licitação pública, de bens importados do exterior e posteriormente apreendidos ou abandonados, situação que não se confunde com os fatos destes autos, o que reforça a inaplicabilidade da norma.

Diante desse quadro, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, afastando a exigência do ICMS e garantindo a expedição dos documentos do bem arrematado independentemente do recolhimento do tributo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025